Tribunal: TJES
Processo: 5010158-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010158-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A

AGRAVADO: MARIA DE LOURDES SILVA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. POSSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar para determinar que o Banco/Agravante suspenda os descontos relativos ao contrato nº 1512274318 no benefício previdenciário da Agravada, sob pena de multa. A Agravada ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Contratos Bancários alegando que o empréstimo consignado foi resultado de fraude e pleiteou a suspensão imediata dos descontos em sua aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a manutenção da liminar que determinou a suspensão dos descontos consignados no benefício previdenciário da Agravada, considerando a alegação de fraude na contratação do empréstimo e a reversibilidade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

A Agravada alegou que não contratou o empréstimo consignado, tendo instaurado procedimento junto ao Procon e boletim de ocorrência, o que confere verossimilhança à alegação de fraude.

A ausência de prova por parte do Banco/Agravante acerca da validade do contrato reforça a necessidade de suspender os descontos até o aprofundamento da instrução probatória.

A medida é reversível e não acarreta prejuízo irreparável ao Banco/Agravante, enquanto a continuidade dos descontos pode causar dano irreversível à Agravada, que recebe benefício de natureza alimentar.

O valor da multa cominatória arbitrada pelo juiz de origem não se mostra excessivo, considerando a capacidade econômica do Banco/Agravante e a necessidade de assegurar o cumprimento da decisão.

A jurisprudência deste Tribunal tem consolidado o entendimento de que, em casos de alegação de fraude em contratos bancários, a suspensão de descontos em proventos previdenciários é medida adequada para proteger o consumidor até a verificação dos fatos (TJES, AI 5011562-19.2023.8.08.0000 e AI 5002876-04.2024.8.08.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão de descontos decorrentes de empréstimos consignados é medida cabível quando há indícios de fraude na contratação, considerando a verossimilhança das alegações e o perigo de dano irreparável ao consumidor.

A reversibilidade da medida liminar e a ausência de prova de contrato válido por parte da instituição financeira justificam a manutenção da suspensão dos descontos até o esclarecimento dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; Súmula 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento 5011562-19.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 19/04/2024; TJES, Agravo de Instrumento 5002876-04.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 04/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010158-93.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO AGIBANK

AGRAVADA:
MARIA DE LOURDES SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz deferiu a medida liminar pleiteada na Ação Declaratória de Nulidade de Contratos Bancários, ajuizada pela Agravada, para determinar que o Banco/Agravante se abstenha de efetuar descontos em seu benefício previdenciário, referentes ao contrato nº 1512274318, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por descumprimento, até o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Agravada ajuizou a ação originária alegando que teria sido vítima de um golpe que resultou na concessão de um empréstimo consignado que não contratou, requerendo a imediata suspensão dos respectivos descontos em seus proventos de aposentadoria.

O MM Juiz deferiu o pedido ressaltando que:

Quanto à probabilidade do direito, vê-se que a parte requerente traz aos autos elementos que corroboram a tese de que o demandado teria incluído, no seu benefício previdenciário, o contrato nº 1512274318. Além disso, a Requerente propôs Averiguação Preliminar via PROCON, sob nº 2401028600100361301 e também registrou o Boletim de Ocorrência nº 53528941. Ao que parece, tal contratação ocorreu sem sua autorização.

No que tange ao perigo de dano, tenho que este decorre do fato de que, se não forem antecipados os efeitos da tutela, evidentemente, danos ainda maiores poderão ser suportados pela parte autora.

Por fim, a medida não é irreversível, sendo evidente que, eventualmente subtraída a tutela que ora se presta, a situação jurídica das partes voltará ao
status quo ante
, sem qualquer prejuízo.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

A Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "a
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

In casu,
a Agravada alega que não contratou o empréstimo descrito nos autos, sendo este decorrente de fraude.

A alegação da Agravada se mostra verossímil, foi objeto de procedimento junto ao Procon e deu ensejo à registro de Boletim de Ocorrência.

O Banco/Agravante não instruiu o seu recurso com prova da existência de contrato válido entre as partes, de modo que, ao menos até o aprofundamento da instrução probatória, mostra-se prudente a suspensão dos descontos efetuados nos proventos de aposentadoria da Agravada.

A suspensão dos descontos consignados (pretensão de urgência requerida pela Agravada) é medida plenamente reversível, além de não representar prejuízo para o Banco/Agravante (responsável pela suspensão dos descontos), dado que se trata de desconto de pequena monta, mas que se mostra significativo para a Agravada, que recebe aposentadoria do INSS.

Independentemente do tempo em que os descontos são realizados não há dúvidas de que sua realização onera o consumidor e, a cada dia, diminui o seu poder de compra.

O MM Juiz arbitrou multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para o caso de descumprimento da determinação de suspensão dos descontos, valor que, em si mesmo, não se mostra excessivo, considerando a capacidade financeira do Banco/Agravante e o objetivo da multa.

Analisando hipóteses fáticas semelhantes este egrégio Tribunal tem entendido que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS -
PERICULUM IN MORA
DEMONSTRADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Incumbe ao banco o ônus da prova da existência de relação jurídica válida, ensejadora da obrigação de pagar o empréstimo solicitado, ante a inviabilidade de impor ao consumidor prova de fato negativo. 2. Diferentemente do que entendeu o magistrado, verifica-se que restou demonstrado o periculum in mora, tendo em vista que desde o ano de 2017 vem sendo descontado da pensão da agravante valor proveniente de empréstimo consignado aparentemente não contratado, o que, apesar da demora da agravante em descobrir a suposta fraude, não justifica a manutenção do desconto por tempo indeterminado, ainda mais se se levar em consideração se trata de uma pessoa idosa, maiores vítimas de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados. 3. O perigo da demora é mais grave para a consumidora recorrente do que para o banco recorrido, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo. 4. Recurso conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5011562-19.2023.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 19/04/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DOS DESCONTOS. INDÍCIOS DE FRAUDE. PERIGO PARA O CONSUMIDOR. DESPROPORCIONALIDADE DAS ASTREINTES. AUSÊNCIA. FALTA DE RAZOABILIDADE DA PERIODICIDADE DIÁRIA. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A tese veiculada na origem, que defende a contratação indevida de empréstimo consignado em nome da parte agravada mediante fraude perpetrada por terceiro, se mostrou verossímil. Como bem destacado pelo magistrado de origem, os documentos juntados comprovam os descontos supostamente não contratados, os quais, em razão da natureza alimentar do benefício previdenciário, seria temerário aguardar a dilação probatória. Ademais, por se tratar de medida reversível, não há óbice para a concessão da tutela de urgência pleiteada na origem. 2. No mesmo giro, não se mostra irrazoável ou desproporcional o arbitramento das astreintes em periodicidade diária, seja porque a sua incidência ocorre no período em que não comprovado o cumprimento da ordem judicial, seja limitado a determinado valor, situação que também não tem o condão de configurar enriquecimento sem causa. 3. Recurso desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002876-04.2024.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 04/06/2024).

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar o provimento do recurso.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator, DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.